Tribunal: STJ
Processo: 0023617-55.2016.4.02.5102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2286140 - RJ
(2023/0023562-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MANOEL APOLINARIO CHAVES - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: ANA MARIA DE SOUZA CHAVES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Sérgio Kukina e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54228134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: a59075f1-1f55-41e0-8038-66a883d22e94

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: a59075f1-1f55-41e0-8038-66a883d22e94

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2286140 - RJ (2023
/0023562-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MANOEL APOLINARIO CHAVES - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069

VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640

WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434

DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
EMBARGADO
: UNIÃO
INTERES.
: ANA MARIA DE SOUZA CHAVES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MANOEL
APOLINÁRIO CHAVES – ESPÓLIO contra acórdão da Primeira Turma desta Corte, de
minha lavra, assim ementado (e-STJ fl. 779):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO
NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
§ 4o, I, do
no
III, do
art. 544,
CPC/1973,
art. 932,
e no
parágrafo único, I, do RISTJ, compete à parte agravante
CPC/2015
art. 253,
Documento eletrônico VDA52690073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:52
Código de Controle do Documento: 162c9bcd-23b7-4e74-af95-bcbe109896e8

infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para
obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que
não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.
Aduz a parte embargante obscuridade respeitante à aplicação do
Tema 476 do STJ ao caso dos autos, bem como em relação à efetiva impugnação aos
fundamentos da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em
que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
O acórdão embargado foi claro ao entender que inaplicável o Tema
476 do STJ ao caso em tela, bem como que ausente impugnação específica, nos moldes do
decidido nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 701404/SC,
746775/PR e 831326/SP, aos seguintes capítulos e fundamentos: aplicação da Súmula 7 do
STJ, incidência da Súmula 83 do STJ e não verificação de negativa de prestação
jurisdicional.
Quanto ao primeiro aspecto, foi destacado o seguinte (e-STJ fl. 782):
Consoante explicitado na decisão ora agravada, a discussão que se intentou
devolver a esta instância diz respeito à (im)possibilidade de compensação de
valores no âmbito de execução individual de título coletivo que assegurou a
incorporação de Vantagem Pecuniária Especial – VPE – a militares inativos
/pensionistas do antigo Distrito Federal.
Não se amolda, portanto, à controvérsia pacificada por meio Tema 476 do STJ
(transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento
integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar,
por meio de embargos, a compensação com esses reajustes, sob pena de ofender-
se a coisa julgada).
Quanto ao segundo, da seguinte forma expressadas as razões pelas
(e-STJ fl. 783):
quais não conhecido o agravo em recurso especial
Isso porque não se mostra suficiente, para o afastamento do óbice discutido, a
apresentação de arrazoado genérico sobre os fundamentos apontados pela
Documento eletrônico VDA52690073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:52
Código de Controle do Documento: 162c9bcd-23b7-4e74-af95-bcbe109896e8

decisão de inadmissibilidade, sendo exigível do agravante o efetivo ataque às
suas razões de decidir.
Note-se que, estribada a decisão agravada na jurisprudência do STJ, caberia à
parte agravante apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão impugnada, procedendo ao devido cotejo analítico, a fim de
demonstrar que a orientação desta Corte não se firmou no sentido do decisum
impugnado, ou, ainda, demonstrar a não subsunção do caso concreto à
jurisprudência citada pela decisão de inadmissibilidade.
Em relação ao óbice da Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões
pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão
independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no
acórdão recorrido e sua tese recursal.
No tocante à alegada ofensa ao
do CPC, caberia à parte agravante
art. 1.022
especificar quais seriam as questões que eventualmente deixaram de ser
adequadamente enfrentadas pelo Tribunal de origem e, principalmente, a sua
relevância para o resultado da demanda.
No caso, essas providências não foram adotadas.
Nesse passo, o mero inconformismo com o posicionamento emitido
não permite o manejo de aclaratórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52690073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:52
Código de Controle do Documento: 162c9bcd-23b7-4e74-af95-bcbe109896e8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.286.140 / RJ
Número Registro: 2023/0023562-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085574220164025102
00236175520164025102
0023617552016402510200085574220164025102
200551010161590 201651020236171 236175520164025102 23617552016402510200085574220164025102
85574220164025102
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL APOLINARIO CHAVES - ESPÓLIO
ADVOGADOS : ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ANA MARIA DE SOUZA CHAVES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO
Documento eletrônico VDA54009305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:47
Código de Controle do Documento: ddbdacb2-a228-4d13-94af-41adc5b436fe

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MANOEL APOLINARIO CHAVES - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
EMBARGADO : UNIÃO
INTERES.
: ANA MARIA DE SOUZA CHAVES
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina. Impedido o
Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:47
Código de Controle do Documento: ddbdacb2-a228-4d13-94af-41adc5b436fe